Tribunal: STF
Processo: RE 1498745
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EMENDATIO LIBELLI. CABIMENTO. ART. 64 DA LEI 9.605/98. CRIME-FIM. ART. 48 DA LEI 9.605/98. PÓS-FATO IMPUNÍVEL. CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 225, caput, § 1º, VII, §§ 3º e 4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.605/1998) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.194.121-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal, Processual Penal e Ambiental. 3. Corrupção passiva e ativa. Tráfico de influência. Advocacia administrativa em continuidade delitiva. Artigos 317, 333, 332 e 321, c/c o artigo 71, todos do Código Penal. Crimes contra o meio ambiente. Artigos 38, caput, e 48 da Lei 9.605/1998. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1490545 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04-07-2024)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.504.430, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.8.2024; ARE 1.507.437, Rel. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 16.8.2024; RE 1.474.615, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15.02.2024; e ARE 1.412.671, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.12.2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente